Tribunal: CARF
Processo: 10640.002226/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002226/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.575 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2021
Recorrente
K.M. ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2006
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ARQUIVO
DIGITAL COM INFORMAÇÃO OMISSA OU INCORRETA. CFL 22.
Constitui infração à Lei n° 8.218, de 29/08/1991, art. 11, §§ 3° e 4o com a
redação dada pela MP n° 2.158-35, de 24/08/2001, apresentar a pessoa jurídica
que utilizar sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal, informações em meio digital com
omissão ou incorreção.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o
pedido de perícia e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002226/2009-18
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.575 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002226/2009-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 101/109) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 5a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 90/98), que julgou improcedente a
impugnação contra o Auto de Infração - Debcad no 37.173.562-9 (e-fls. 2/6), conforme ementa a
seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
CUSTEIO. ARQUIVO DIGITAL COM INFORMAÇÃO OMISSA OU INCORRETA.
Constitui infração à Lei n° 8.218, de 29/08/1991, art. 11, §§ 3° e 4% com a redação
dada pela MP n° 2.158-35, de 24/08/2001, apresentar a pessoa jurídica que utilizar
sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal, informações em meio digital com omissão ou incorreção.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe ser produzida por
uma das partes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descreverem os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo a seguir.
Trata-se de Auto de Infração, DEBCAD 37.173.562-9, lavrado em 23/07/2009, por
infração ao disposto no artigo 11, parágrafos 3o e 4o da Lei n° 8.218, de 29/08/2001,
com a redação dada pela MP n'2.158, de 24108/1991. (FL 22).
A ciência do sujeito passivo deu-se em 29/07/2009 mediante o recebimento pessoal do
representante legal da empresa conforme recibo constante da folha inicial do processo
de lançamento.
A Auditoria Fiscal em questão, abrange o período de 01/01/2004 a 30/06/2009, com
contabilidade até 31/12/2006 e está amparada pelo MPF — Mandado de Procedimento
Fiscal n° 0610400.2008.01338 — código de acesso 26921723.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração de fls.06, a empresa exibiu os arquivos
digitais elaborados no padrão Manad (Manual de Arquivos Digitais), relativos ao
período de 01/06/2005 a 30/06/2006, solicitado através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal — TIPF, emitido em 11/12/2008, fora dos padrões exigidos pela
legislação em vigor. Em 19/03/2009, através do Termo de Intimação fiscal — TIF n° 4,
foi solicitado novos arquivos digitais, elaborados no padrão Manad, relativos ao
período de 01/01/2004 a 31/03/2007, que também apresentaram as mesmas incorreções
do primeiro arquivo.
Especificamente, a infração se configurou, pelas omissões e incorreções a seguir
apontadas:
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.575 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002226/2009-18

- não escrituração em Livro Caixa ou Livro Diário, várias notas fiscais de serviços
emitidas pela empresa, bem como várias notas fiscais de materiais adquiridos e
aplicados nas obras, como também pela inexistência de centro de custos, restando
altamente prejudicado o arquivo, não servindo ao fim a que se destina;
- todas as notas fiscais de prestação de serviço, emitidas pela empresa durante o ano de
2004, foram registradas no Livro Caixa como "valores resgatados conforme extrato
XXX", anexo de fls 08/9v, deste processo. O mesmo procedimento foi realizado com
aproximadamente 50% das notas fiscais emitidas em 2005 e lançadas em Livro Caixa
como "Demonstrativo dos valores resgatados conforme extrato ", anexo de fls. 50/51 do
Processo
Principal
n°
10640002227/2009-54
—
Debcad
n°
37.173.563-7),
contabilização sem a identificação correta dos documentos e não contabilizados em
títulos próprios;
- Várias notas fiscais de materiais adquiridos para aplicação nas obras, e constantes das
planilhas de materiais aplicados, utilizadas para dedução do valor total da nota fiscal
emitida, não foram contabilizadas, "Demonstrativo de notas fiscais de materiais
adquiridos aplicados nas obras e não contabilizados" - (Total das NF - 2004=
R$97.007,87- anexo de fls. 10/12v, deste processo e 2005= R$50.518,93-anexo de
fls.49/49v, do Processo Principal n° 10640002227/2009-54 — Debcad n° 37.173.563-7,
documentos não contabilizados);
- Em vários lançamentos o histórico não guarda relação com os fatos contábeis. Há
também vários registros em épocas divergentes da ocorrência dos fatos contábeis.
Às fls. 14/17v, o auditor fiscal juntou o Demonstrativo das divergências apuradas entre
os valores da base Mestre de Folha (total de valores que compõem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias por competência) e Itens de Folha(total de valores que
compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias por segurado) do Arquivo
Digital da Folha de Pagamento — Manad/ Audig da Folha de Pagamento,
demonstrando que também o arquivo digital da FP foi apresentado com erro.
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 07, com fundamento nos
art. 12, II, parágrafo único, da Lei n° 8.218, de 29/08/1991, foi aplicada a multa no valor
de R$ 7.376,33 (sete mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos),
conforme Demonstrativo da Aplicação da Multa, juntado às fls. 13 deste processo,
calculada da seguinte forma: "5% (cinco por cento) do valor da operação
correspondente à informação omitida ou incorreta, limitada a 1 % (uni por cento) da
receita bruta da pessoa jurídica no período ".

Não ficou configurada nenhuma das circunstancias agravantes previstas no artigo 290
do RPS, regulamentado pelo Decreto n° 3.048/1999.
A Delegacia de Julgamento converteu o julgamento do processo em diligência
para que a auditoria fiscal analisasse os argumentos e a documentação juntada aos autos em sede
de impugnação (e-fls. 65/66).
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.575 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002226/2009-18

Em atendimento à diligência proposta a fiscalização elaborou informação fiscal de
e-fls. 69/73. O contribuinte apresentou manifestação de e-fls. 79/86 reiterando as alegações de
impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/08/2010 (e-fl.100), o
contribuinte interpôs em 10/09/2010 recurso voluntário (e-fls. 101/102), no qual alega em
síntese:
- que todas as notas de prestação de serviços foram efetivamente escrituradas pela
Recorrente no Livro Caixa,
- que o Auditor Fiscal não aplicou a presente multa sobre as mencionadas notas de
prestação de serviços, restringindo a aplicação da indigitada penalidade somente sobre as notas
fiscais de materiais adquiridos e aplicados na obra;
- que todas as notas fiscais de materiais constantes do demonstrativo foram
contabilizadas no livro caixa pela data de pagamento;
- que as notas não foram localizadas no Livro Caixa pelo fato do Auditor Fiscal
ter procurado o lançamento na data correspondente ao dia da emissão da nota, e não no dia em
que ocorreu efetivamente o pagamento;
- que o presente Auto de Infração deve ser integralmente cancelado;
- reitera a necessidade de realização de prova pericial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Consoante relatado, trata-se de Auto de Infração lavrado pelo descumprimento da
obrigação acessória de exibir os arquivos digitais no padrão MANAD, relativos ao período de
01/06/2005 a 30/06/2006, com incorreções e omissões, infringindo o disposto no artigo 11,
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.575 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002226/2009-18

parágrafos 3o e 4o da Lei n° 8.218, de 29/08/2001, com a redação dada pela MP no 2.158, de
24108/1991.
O recorrente sustenta que as notas fiscais de prestação de serviços e de aquisição
de materiais teriam sido escrituradas nos livros caixa pela data de pagamento e não tece nenhuma
consideração no tocante às inconsistências apuradas entre os valores da base Mestre de Folha e
Itens de Folha do Arquivo Digital MANAD da Folha de Pagamento.
Em relação a ausência de escrituração em Livro Caixa ou Livro Diário, de várias
NF de serviços emitidas pela empresa, deve-se salientar que em uma segunda análise, o próprio
Auditor Fiscal afirmou fato contrário ao referido fundamento, em diligência realizada
(Informação Fiscal de e-fls. 69/73).
(...)
6 - A infração por descumprimento a qualquer dispositivo legal se dá no momento do
início da ação fiscal. Após o prazo estabelecido em TIPF a empresa ainda não havia
exibido sua escrituração contábil de forma regular.
7 - Os livros foram exibidos desencadernados e sem registro. Somente após orientação
da fiscalização os mesmos foram encadernados e registrados na Junta Comercial (em
1810312009 – Livro Caixa ano 2005 – folha 2 do Anexo 1 e em 26/03/2009 – Livro
Caixa 2004 – folha 2 do Anexo III).
8 – Convém ressaltar que este processo trata dos arquivos digitais e não dos livros
contábeis. No entanto, como o arquivo digital é uma cópia fiel do livro contábil, se fez
necessária essa abordagem. Todos os erros e/ou omissões dos livros conseqüentemente
são também erros e/ou omissões do arquivo digital.
9 - Não procede a alegação da defesa ao afirmar que o AFRFB se contradisse quando
em seu relatório argumentou que todas as notas fiscais de prestação de serviços haviam
sido lançadas no Livro Caixa: "VALOR RESGATADO CONFORME EXTRATO".
9.1 - Não foram lançadas na forma da Lei. Por competência e em títulos próprios de sua
contabilidade. De forma discriminada e identificando clara e precisamente todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
9.2 – Conforme vimos nos itens 3, 4 e 5 acima, a descrição "VALOR RESGATADO
CONFORME EXTRATO" não significa lançamento em título próprio de sua
contabilidade, nem identifica clara e precisamente o fato gerador.
10 – Não procede também a alegação de que todas as notas fiscais de materiais
adquiridos foram lançadas em Livro Caixa.
10.1 – No relatório fiscal ficou claro que várias notas fiscais não haviam sido
contabilizadas e outras foram contabilizadas em datas diversas da competência a
que se referem.
10.2 - Todas as notas fiscais que entraram na formação do cálculo do valor da multa do
Auto de Infração é porque não foram contabilizadas ou foram contabilizadas com
incorreção.
O que se verifica pelo exame dos autos é que todas as inconsistências apuradas na
escrituração contábil da empresa foram devidamente comprovadas pela fiscalização. Diversas
notas fiscais de aquisição de materiais elencadas pela fiscalização não foram escrituradas nos
livros caixa, diário e razão apresentados.
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.575 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002226/2009-18

O próprio recorrente ratifica nos recursos acostados aos processos
10640.002227/2009-54, 10640.002229/2009-43 e 10640.002228/2009-07, que os arquivos
digitais formato MANAD, foram exibidos com incorreções e omissões.
Como foi constado pela própria fiscalização, TODAS AS NOTAS FISCAIS
EMITIDAS PELA EMPRESA FORAM ESCRITURADAS, embora tenham sido
registradas em desconformidade com o padrão MANAD (Manual de Arquivos
Digitais). Ora, se todas notas foram escrituradas, é evidente que não ha qualquer vício
na formação do faturamento da Recorrente; e, não sendo este o caso, é ilegal a
utilização da aferição indireta para calculo das contribuiçoes previdenciárias imputadas
ã Recorrente.
Acrescente-se que nas planilhas de e-fls. 743/746 restaram demonstradas as
divergências entre os valores da base Mestre de Folha e Itens de Folha do Arquivo Digital
MANAD da Folha de Pagamento, que não foram contestados pelo recorrente em seu recurso.
Desta forma, considerando que restou comprovado, que o recorrente apresentou
arquivos digitais em formato MANAD com incorreções e omissões, configurada está a
infringência ao disposto no artigo 11, parágrafos 3o e 4o da Lei n° 8.218, de 29/08/2001, com a
redação dada pela MP no 2.158, de 24108/1991. Ratifico os fundamentos do acórdão recorrido e
nego provimento ao recurso.
Por fim, em relação ao protesto pela realização de perícia cabe referência ao
disposto nos artigos 18 e 28 do Decreto 70.235/72, que regulam o processo administrativo fiscal,
que assim dispõem:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.” (Redação dada pela Lei no 8.748, de
9/12/93)
No caso em exame, considero desnecessária a perícia proposta, por entendê-la
dispensável para o deslinde do presente julgamento. O exame dos documentos apresentados não
demanda conhecimentos técnicos especializados. A realização da perícia não se justifica quando
as provas constantes do processo, podem ser satisfatoriamente compreendidas pela autoridade
julgadora. Rejeito o pedido.
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.575 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002226/2009-18

Conclusão
Ante ao exposto, voto por indeferir o pedido de perícia e negar provimento ao
recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital